Tribunal: STF
Processo: ARE 1474007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA AFRONTA AO INCISO XXI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO, SOB PENA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372/STJ. PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    I. Ilegitimidade ativa. A questão arguida não foi objeto de apreciação ou determinação de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma a legitimidade da associação para propositura da liquidação de sentença não foi matéria enfrentada na sentença de origem e a decisão agravada não trata de execução de sentença, mas tão somente de fase de liquidação. Não há incidência ao caso, neste momento, com as questões dirimidas nas Cortes Superiores, quanto à ilegitimidade de associação para propositura da execução decorrente da ação coletiva.



    II. Da incidência da Súmula 372/STJ. Trata-se de ação civil pública já em fase de liquidação de sentença, e sob este aspecto há incidência do art. 400 do CPC/15, ou seja, não se trata de exibição de documentos em ação ordinária cautelar ou incidental. No caso, é necessário dar efetividade à decisão, tornando líquido o título executivo. De considerar ainda a incidência ao caso do parágrafo único do art. 400 do CPC/15, sem correspondente no CPC/73, uma vez que a fase de liquidação resta suspensa. Na retomada do curso da demanda, não há óbice em eventual nova fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, mediante necessidade e por disposição expressa de lei, afastando-se assim a aplicação da Súmula 372/STJ ao caso concreto.



    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO” (e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma ser “desacertado o entendimento do E. TJRS quanto à impossibilidade de apreciar a questão atinente à ilegitimidade da Recorrida. Diz-se isso, porque a matéria colocada em discussão não sofre os efeitos da preclusão, inclusive por não ter sido objeto de decisão judicial nesse processo” (fl. 9, e-doc. 19).



    Assevera que “a ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública, consistente em um dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional e, portanto, pode ser conhecida a qualquer momento e grau de jurisdição” (fl. 9, e-doc. 19).



    Argumenta que, “tratando-se de direitos individuais homogêneos, a liquidação somente poderá ser promovida por cada um dos titulares do direito reconhecido na Sentença. (...) Por essa razão, em paradigmático precedente (RE 573.232/SC), esse E.STF se debruçou sobre essa questão e firmou seu posicionamento, posteriormente seguido pelo E.STJ, no sentido de que a legitimação das associações caracteriza representação processual, tendo como pressuposto a interpretação literal do art. 5º, XXI da CF/88 (...). Entendeu-se, em síntese, que a exigência de autorização prévia delinearia hipótese de representação (...). A partir dessa conclusão, esse E.STF fixou que as balizas subjetivas do título judicial, nas ações propostas por associações, são definidas pela representação no processo de conhecimento, exigindo autorização de seus associados” (fls. 12-13, e-doc. 19).



    Conclui que, “diante do exposto, é inequívoca a ilegitimidade ativa da Associação Andicom para propositura da ação coletiva subjacente a esse recurso e consequentemente à promoção da liquidação e da execução do título executivo judicial” (fl. 16, e-doc. 19).



    Pede o provimento do presente recurso.



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    4. A agravante impugna o fundamento de inadmissibilidade, afirmando que “a partir da leitura do Recurso Extraordinário nota-se que a questão é eminentemente de direito (envolve interpretação de norma constitucional), de modo que a análise da questão prescinde do reexame fático probatório. Isso porque a análise acerca da legitimidade ou não da associação é questão puramente de direito, que pode ser percebida apenas pela interpretação do direito aplicável ao caso” (fl. 6, e-doc. 36).



    Pede o provimento do agravo “para o fim de determinar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 36). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A questão trazida neste recurso, “ilegitimidade ativa da Recorrida por falta de autorização expressa dos associados para promoção da ação coletiva”, não foi examinada pelas instâncias de origem. A própria agravante o admite em suas razões recursais: “ a matéria colocada em discussão não sofre os efeitos da preclusão, inclusive por não ter sido objeto de decisão judicial nesse processo” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Portanto, a alegação de afronta ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. Tampouco os embargos de declaração opostos demonstraram ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento deste recurso pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.380.831-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXPEDIDA POR SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AGRAVO IMPROVIDO. TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de ambas as Turmas do STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA 288/STF. - Não ofende o princípio da legalidade a decisão que, ao interpretar o ordenamento positivo em ato adequadamente motivado, limita-se, sem qualquer desvio hermenêutico, e dentro dos critérios consagrados pela Súmula 288/STF, a considerar como ‘essencial à compreensão da controvérsia’ a peça referente à comprovação da tempestividade do recurso extraordinário. O sentido conceitual da expressão ‘controvérsia’ reveste-se de caráter abrangente, envolvendo não só o próprio fundo material do litígio, mas também todas as questões e incidentes, ainda que de ordem formal, que guardem relação de pertinência com os aspectos emergentes da causa. PODER CERTIFICANTE DO SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA A função certificante, enquanto prerrogativa institucional que constitui emanação da própria autoridade do Estado, destina-se a gerar situação de certeza jurídica, desde que exercida por determinados agentes a quem se outorgou, ministério legis, o privilégio da fé pública. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - A configuração jurídica do prequestionamento - que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário - decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida. Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob a égide da Constituição de 1988, tem enfatizado que continua a subsistir a exigência de prequestionamento em tema de recurso extraordinário, proclamando a necessidade de sua explicita configuração (Ag 155.188-8 (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (AI n. 146.785-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 15.5.1998).



    7. Ressalte-se, ainda, que este Supremo Tribunal Federal tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 113 E 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.463.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.398.021-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 21, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos. II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV – Há necessidade de prequestionamento da matéria constitucional ainda que se trate de matéria de ordem pública cuja apreciação possa dar-se de ofício, sob pena de preclusão temporal. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.125.393-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora